Tribunal: TJSP
Processo: 1010719-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do débito que ensejou a restrição creditícia. Autora que se limita a tecer infundadas alegações que não têm o condão de alterar a solução dada à

Ementa:
Civil e processual. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do débito que ensejou a restrição creditícia. Autora que se limita a tecer infundadas alegações que não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
Litigância de má-fé caracterizada. Artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Valor da multa, porém, que comporta adequação. Indenização que não fora aplicada na origem.
Concessão do benefício da justiça gratuita que não implica afastamento de qualquer condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade. Art. 98, § 3o, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.